Tribunal: TJMT
Processo: 0013242-49.2014.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013242-49.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOELSON FURLAN - CPF: 027.683.017-28 (APELANTE), JOSE EDUARDO BENES INACO - CPF: 222.896.868-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JOSE EDUARDO BENES INACO - CPF: 222.896.868-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE EDUARDO BENES INACO - CPF: 222.896.868-40 (APELADO), JOSE EDUARDO BENES INACO - CPF: 222.896.868-40 (ADVOGADO), JOELSON FURLAN - CPF: 027.683.017-28 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOELSON FURLAN - CPF: 027.683.017-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – ART. 496, §1º DO CPC – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA – DECADÊNCIA – ART. 173, I, DO CTN – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO NO QUINQUÍDIO LEGAL – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 85, §3º DO CPC – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DO PATRONO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em observância ao art. 496, §1º do CPC, se houve a interposição de Apelação pela Fazenda Pública, não há que se falar em hipótese de remessa necessária.

2. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, aplica-se a regra da decadência prevista no artigo 173 do Código de Processo Civil.

3. A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte pela autoridade fiscal, acerca do seu lançamento.

4. A decadência deve ser reconhecida, quando a constituição do crédito tributário se deu depois de transcorrido o quinquênio legal.

5. “Nas ações de valor prefixado a verba honorária não deve ser estabelecida com a exclusão desse elemento quantitativo. Observância do art. 1o. Do referido código, de forma a aplicar ao caso concreto os valores da razoabilidade e da proporcionalidade para adequar o valor fixado a título de honorários advocatícios à realidade do ocorrido no processo.”
(STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)

6. Se os honorários advocatícios foram fixados em valor aquém do razoável para o caso em tela, devem ser majorados, em observância à razoabilidade e proporcionalidade, bem como às próprias balizas fixadas pelo ar.t 85, §3º do CPC.

7. Remessa necessária não conhecida. Recursos conhecidos, com o desprovimento do apelo do Estado e parcial provimento do recurso do patrono do autor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de remessa necessária e recursos de Apelação Cível interpostos por
JOSE EDUARDO BENES INACO
e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, M.M. Wagner Plaza Machado Junior, nos Embargos à Execução Fiscal de nº 0013242-49.2014.8.11.0003, que julgou procedente o pedido inicial, para reconhecer a prescrição da CDA nº 00126/05-A, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Ainda, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de custas e honorários fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Como causa de pedir recursal, JOSE EDUARDO BENES INACO

requer exclusivamente a majoração dos honorários advocatícios, em observância ao art. 85,§3º, do CPC.

De outro lado, em suas razões recursais o ESTADO DE MATO GROSSO afirma que não ocorreu decadência ou prescrição tributária no feito, uma vez que os fatos geradores – 06/1994 a 11/1996 – teriam como prazo final para a constituição do crédito o dia 31/12/2009.

Aduz que “houve a Constituição Definitiva do Crédito em 15/05/1998 (conforme CDA anexa e documentos da SEFAZ-MT demonstrando o Auto de Infração n. 48282 foi lavrado no dia 29/02/1998 com a intimação do preposto/contribuinte no dia 20/05/1998, portanto dentro do prazo quinquenal decadencial do art. 173 do CTN”.

Afirma que “o PAT (Processo Administrativo Tributário) nº 235152/2015-PGE teve andamento com diversos atos e diligências até sua finalização com edital de intimação do contribuinte publicado no DOE do dia 15/05/2004 e termo de revelia do dia 19/10/2004, havendo nesta data a constituição definitiva do crédito tributário e começando a correr o prazo prescricional, ficando evidente que no presente caso também não houve tal incidência, visto que houve a inscrição em dívida ativa no dia 12/12/2005 e a distribuição da execução fiscal no dia 27/01/2006”.

Destaca-se que entre a constituição e a constituição definitiva do crédito tributário não há transcurso nem da decadência do art. 173, tampouco da prescrição do art. 174 do CTN, que restaram obedecidos plenamente neste caso.

Ao final, o 2º apelante pugna pelo provimento do recurso, para determinar o prosseguimento do executivo fiscal.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões ao recurso do embargante em id. 4236450, enquanto o embargante não apresentou manifestação, conforme certidão em id. 4236454.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça no feito, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, c
uidam-se de remessa necessária e recursos de Apelação Cível interpostos por
JOSE EDUARDO BENES INACO (patrono do embargante)
e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, nos Embargos à Execução Fiscal de nº 0013242-49.2014.8.11.0003, que julgou procedente o pedido inicial, para reconhecer a prescrição da CDA nº 00126/05-A, nos termos do art. 487, II, do CPC.

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

De outro lado, no tocante à remessa necessária, tenho que essa não deve ser conhecida.

Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 496 do atual CPC (Lei 13.105/2015), está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

No entanto, com a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, nos termos do §1º do art. 496 do CPC, desaparece a necessidade da reapreciação da matéria, como se vê:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO EM CASO DE RECURSO DA FAZENDA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO URBANO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO EM QUE HOUVE MANIFESTAÇÃO DA AUTARQUIA SOBRE O MÉRITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. DIFERIMENTO. 1.
Conforme a regra da singularidade recursal estabelecida pela nova Lei Adjetiva Civil (art. 496, § 1º), tendo sido interposta apelação pela Autarquia Previdenciária, a hipótese que se apresenta é de não cabimento da remessa necessária.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 631.240/MG em sede de repercussão geral, assentou entendimento sobre a matéria, no sentido de ser necessário, como regra geral, o requerimento administrativo antes do ajuizamento de ações de concessão de benefícios previdenciários. 3. Consoante entendimento firmado, a dispensa do prévio ingresso na via administrativa é possível nas situações em que, sistematicamente, o INSS se nega a apreciar ou indefere de pronto a pretensão da parte, pois a recusa da Administração, em casos tais, seria evidente. 4. Na hipótese em apreço, cuida-se de pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante reconhecimento de tempo de serviço urbano, situação esta que não se amolda à hipótese acima. Por esta razão, impõe-se a demonstração do prévio ingresso na via administrativa acerca da pretensão deduzida em juízo, uma vez que se trata de demanda ajuizada após 03-09-2014 e não houve contestação de mérito. 5. A parte autora requereu expressamente, por ocasião do recurso administrativo, o reconhecimento do tempo urbano controvertido. Ainda que não tenha sido conhecido o recurso por intempestivo, houve evidente manifestação acerca do mérito, na medida em que a Autarquia afirmou que (a) as provas apresentadas pelo recorrente não são suficientes para modificar a contagem do tempo de contribuição realizada pelo INSS, e (b) não se verifica dos autos o direito ineqívoco do recorrente ao benefício, de forma a se relevar a intempestividade consoante faculta o artigo 13, inciso II da PT/MPS/323/2007. 6. Dentro desse contexto, em que demonstrado o pedido administrativo de cômputo do tempo de serviço urbano, com a juntada de diversos documentos pelo autor, e em face da manifestação expressa da Autarquia acerca da pretensão, tanto ao converter o julgamento em diligência e determinar a expedição de ofício para a juntada de novas provas, quanto ao julgar o recurso, não resta dúvidas de que está caracterizado o prévio ingresso administrativo acerca do tempo de serviço urbano controverso, não havendo motivo, pois, para a extinção do feito sem apreciação do mérito. 7. Deliberação sobre índices de correção monetária e taxas de juros diferida para a fase de cumprimento de sentença, a iniciar-se com a observância dos critérios da Lei nº 11.960/2009. Prejudicado o recurso do INSS no ponto. (TRF-4 - APL: 50024056620154047204 SC 5002405-66.2015.4.04.7204, Relator: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 28/08/2019, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DANO MATERIAL DEVIDO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS, ISENÇÃO. LEI N. º 11.634/2014.
REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. ART. 496, § 1º E § 3º DO CPC.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. (TJ-RS - REEX: 70080132509 RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Data de Julgamento: 24/04/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/05/2019)

Superado isso, passo, assim, à análise das apelações interpostas por ambas as partes.

Extrai-se do escorço fático que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 27/01/2006, a Ação de Execução Fiscal Nº 715-46.2006.811.0003 (Cód. 372238) em desfavor de JOELSON FURLAN-ME e JOELSON FURLAN
,
visando o recebimento de R$ 233.794,12.

Após isso, em 28/10/2014, o executado JOELSON FURLAN ajuizou o presente embargos à execução em desfavor da Fazenda Pública aduzindo a ocorrência da prescrição do crédito tributário, bem como a impenhorabilidade de sua propriedade rural.

O juízo
a
quo julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a ocorrência da prescrição, sob o seguinte fundamento:

“Compulsando os autos, o fato gerador da presente execução ocorreram em 06 do ano de 1994, 01, 02, 03, 04, 06 e 11 de 1996 constituídos definitivamente em 15/05/1998 (fls. 167v), e tendo o despacho citatório em 30 de janeiro de 2006.

O embargado alega que tal data é a data do fato gerador e não da constituição do crédito tributário que não havia sido em 1998, definitivamente, constituído.

Não pode o embargado aplicar a CDA data da constituição definitiva, como se fosse provisória. Se nos autos a constituição definitiva ocorreu em data diversa, posto que o próprio embargado não indicou qual seria, é o seu dever de atualizar a própria CDA, para que não ocorra eventuais nulidades na execução.

Vale ressaltar que a formação do crédito tributário pode ser revisto, alterado, todavia, não lhe retira o caráter de definitividade.

(...)

Deste modo, verifica-se a ocorrência da prescrição total da presente CDA, em razão do lapso temporal superior a 05 (cinco) anos da constituição definitiva (15/05/1998) ao ajuizamento do feito (30 de janeiro de 2006).”

Irresignados, ambas as partes interpuseram recurso de apelação contra a r. sentença.

Na espécie,
o cerne da controvérsia cinge-se a ocorrência da prescrição quinquenal do crédito tributário, bem como quanto à majoração dos honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar que a presente execução fiscal foi proposta e recebida antes do advento da Lei Complementar nº 118/2005 (9/6/2005). Dessa forma, é certo que
o Código Tributário Nacional estabelecia o prazo de 5 (cinco) anos para a constituição do crédito tributário, e mesmo prazo para a cobrança desse, nos termos dispostos nos artigos 173 e 174:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor (redação antiga, alterada pela LC nº 118/2005 )

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Ademais, como o tributo devido no caso em tela refere-se a ICMS, o lançamento ocorre por homologação, como dispõe o artigo 150 do CTN:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.”

Logo, nos termos do artigo supramencionado, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e submete-se ao poder público para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

Todavia, inexistindo comprovação da entrega da declaração pelo contribuinte, como é o caso dos autos, o lançamento então é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, conforme regência do art. 149 do CTN:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

Importante salientar também a necessidade da notificação do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, momento em que é afastado o prazo decadencial.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

TRIBUTÁRIO. ICMS. PAGAMENTO A MENOR. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN. 1. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo o recolhimento da exação em desconformidade com a legislação aplicável, e, por conseguinte, procedendo-se ao lançamento de ofício (CTN, art. 149), o prazo decadencial de cinco anos tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado, nos termos do art. 173, I, do CTN. 2. Se a Fazenda Pública notifica o contribuinte do auto de infração no prazo de cinco anos a que alude o art. 173, I, do CTN, não há falar-se em decadência do direito à constituição do crédito tributário, ainda que a inscrição em dívida ativa dê-se fora desse prazo. 3. Não havendo o Tribunal a quo fixado balizas temporais suficientes para aferição da época de ocorrência da notificação do auto de infração, o conhecimento do recurso especial esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp: 1137481 SP 2009/0167498-5, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 24/08/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2010)

Aliás, é também o entendimento firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, como se vê do acórdão abaixo colacionado:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO FORA DO PRAZO DE CINCO ANOS (CTN, ART. 174) – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento, segundo o qual, a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário. 2- No caso dos autos não há comprovação de que o contribuinte tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco. Desse modo, à luz do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Assim, só se fala, neste caso, em decadência. 3- O prazo decadencial deve ser contado a partir do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN. Precedentes do STJ. 4-
A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.
5- As informações contidas na Certidão de Dívida Ativa são dotadas de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, de modo que apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação, que poderá ser elucidada no decorrer da instrução processual, mediante a observância do contraditório e ampla defesa. 6 - Transcorrido mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de execução, deve ser reconhecida a prescrição do crédito tributário.

(Ap 135209/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

Com efeito, verifica-se na CDA nº 001216/05 que o débito tributário perseguido possui fatos geradores entre 01/07/1994 e 01/12/1996, razão pela qual se iniciaria a partir do exercício seguinte de cada cobrança o prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto no art. 173, do CTN.

Desse modo, diversamente do que alega a Fazenda Pública, o prazo máximo para a constituição definitiva do crédito mais antigo – 06/1994 - se encerraria em 31/12/1999 enquanto o prazo do crédito mais recente 11/1996 – findaria em encerraria em 31/12/2001.

Isso significa que a CDA deveria ser constituída, o mais tardar, até 31/12/2001, ou seja, o processo administrativo deveria ter se encerrado até essa data para o crédito mais recente.

Cumpre ressaltar que uma coisa é a constituição provisória do crédito, isto é, o momento em que a Fazenda Pública verificou a existência de valores a serem cobrados, inexistindo qualquer relação com a data de constituição definitiva do crédito – momento em que se encerra o processo administrativo e é perfeitamente passível de cobrança -.

Aliás, a própria Fazenda Pública é contraditória em suas alegações, uma vez que na CDA consta, de forma cristalina, que
a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 15/05/1998
, o que deveria significar que o processo administrativo se encerrou nesta data.

Entretanto,
em que pese não haver qualquer menção a esse fato na CDA, após a impugnação aos Embargos à Execução pela Fazenda Pública, na qual foi juntada o processo administrativo, percebe-se que a efetiva constituição do crédito ocorreu apenas em 19/10/2004, quando a obrigação tributária passou a ser exigível.

Logo,
realmente não há que se falar em prescrição do crédito tributário e sim de decadência
, uma vez que o lançamento definitivo não ocorreu dentro do quinquídio legal, devendo ser a sentença objurgada mantida por fundamentação diversa, a teor do que dispõe o art. 173, do Código Tributário Nacional.

No tocante ao apelo do patrono JOSÉ EDUARDO BENES ÍNACO, é certo que os honorários advocatícios devem ser majorados, em observância aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC.

Como é cediço, para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos,
in verbis:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No caso concreto,
não se pode desprezar o valor atualizado da causa (R$ 544.730,64 – quinhentos e quarenta e quatro mil setecentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos)).

Ora, a matéria discutida nos Embargos à Execução não constituiu questão de alta complexidade, além de não demandar um estudo mais aprofundado para postular a extinção do feito.

Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido, é o precedente recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em voto do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do REsp 1.771.147/SP realizado em 05/09/2019, como se vê:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. CANCELAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 2.700.000,00. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO.
NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1o. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO.
RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. 1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios. 2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62). 3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados. 4. Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado. 6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória. 7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução. 8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução. (STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)

Em idêntico contexto, este Sodalício também decidiu, recentemente, nesse sentido a favor do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – CANCELAMENTO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – ART. 26 DA LEF – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte. o art. 26 da lei 6.830/80 somente se aplica aos casos em que o cancelamento da CDA se dá antes da apresentação dos embargos ou da exceção de pré-executividade.
na forma do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, sendo parte a fazenda pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. (N.U 0013486-78.2014.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

No caso, esses elementos me autorizam a majorar os honorários advocatícios para 6% (seis por cento) sobre o valor atualizado da causa, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, duração do processo, o trabalho desenvolvido pelos procuradores, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e:

a. nego provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso;

b. dou parcial provimento ao recurso do Jose Eduardo Benes Inaco para majorar os honorários advocatícios para 6% (seis por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019